Tribunal: STF
Processo: ARE 1526536
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná-TJPR, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA EM EVENTUAL PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE NEGÓCIO CELEBRADO, EM RAZÃO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO BASEADA EM DOCUMENTOS FALSOS. TABELIÃ. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 842.846 (TEMA 777) E RE Nº 1027633/SP (TEMA 940). INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMISSÃO NA ÉPOCA DA LEGITIMIDADE DO TABELIÃO. PRECEDENTES. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO (doc. 32, p. 1 – grifei).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 37, § 6º, e 236 da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu da seguinte forma:



    [...]



    A insurgência recursal está consubstanciada na ilegitimidade da agravante, para figurar no polo passivo do feito indenizatório. 



    Em breve retrospectiva dos autos, a ora agravante, Tabeliã do 1º Serviço Notarial de Umuarama, lavrou na data de 29/04/2010, procuração por instrumento público com documentos falsos, fato que ensejou na lavratura de escritura pública de compra e venda junto ao Tabelionato de Notas e Registro Civil de Floriano (Cartório Carvajal Mendes), com posterior averbação na matrícula do imóvel nº 29.576, registrada no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Maringá. 



    Acerca da responsabilidade civil dos agentes delegatários do Poder Público, o Supremo Tribunal Federal decidiu duas repercussões gerais.



    A primeira se refere ao Tema 777, em que o STF entendeu que apesar do regime de delegação a que estão submetidos os tabeliães, “Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos”.



    [...]



    A segunda, ao julgar o Tema 940, a Suprema Corte estabeleceu, em observância ao disposto na carta constituinte (art. 37, § 6º, CF), que “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”



    [...]



    Como destacou o representante da Procuradoria Geral de Justiça em seu Parecer de mov. 33.1, “percebe-se que o STF adotou a teoria da dupla garantia, segundo a qual há a proteção do terceiro prejudicado, pela responsabilidade civil estatal, e a proteção do agente público, que somente pode ser responsabilizado em regresso promovido pelo ente público, mediante demonstração de culpa ou dolo”.



     Todavia, no caso em análise, o Magistrado acertadamente fez consignar na decisão de mov. 75.1:



    Acerca do assunto, o STF fixou o Tema com Repercussão Geral nº 777, afirmando haver a responsabilidade objetiva do Estado por atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros. 



    Contudo, isso não afastou a responsabilidade de todos esses agentes delegatários do Poder Público. 



    Observa-se do artigo 236 da Constituição Federal que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, e a lei regulará as atividades e disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos. 



    Nesse sentido, foi editada a Lei nº 8.935/94 para regular o cito dispositivo constitucional, trazendo em seu artigo 22 sobre a responsabilidade da pessoa dos notários e oficiais de registro. 



    Assevera-se que, diante das alterações a esse dispositivo legal, o STJ entendeu que ‘a natureza da responsabilidade civil do notário é regida pela legislação vigente à época do fato lesivo’ (AgInt no REsp 1590117/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10 /2018, DJe 09/10/2018) 



    Portanto, tendo a Escritura Pública de compra e venda sido assinada em 1.7) extrai-se do artigo 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original, vigente à época dos fatos, que a hipótese aplicável aos autos é de responsabilidade civil objetiva para os notários e oficiais de registros, pelos danos causados a terceiros: 



    Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.



    Com efeito, considerando que à época do fato lesivo a responsabilidade civil da pessoa do tabelião era objetiva, por previsão em lei especial, não há aplicação da tese firmada no Tema com Repercussão Geral nº 777 pelo STF. 



    Resta evidenciado, portanto, a legitimidade passiva da agente delegada ora agravante (doc. 32, pp. 3-6 – grifei).



    Ocorre que a decisão recorrida está em desarmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 777 da Repercussão Geral, que recebeu a seguinte tese:



    O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 



    Transcrevo a ementa do julgado: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa (grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 777 da Repercussão Geral e, como corolário, reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator